Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO.
1. No que tange aos vícios apontados, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação, baseando-se na análise do acervo probatório.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria.
3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.